Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-59.2019.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, obscuridade e contradição sanadas. Autor da ação que requereu tão somente a restituição das parcelas pagas. No caso, há comprovação de pagamento de apenas 05 (cinco) parcelas, que perfazem o valor de R$ 287,05. Retificação para que passe a constar que a ré deve ser condenada a restituir ao autor a quantia de R$ 287,05, em vez de R$ 867,75. Honorários advocatícios

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, obscuridade e contradição sanadas. Autor da ação que requereu tão somente a restituição das parcelas pagas. No caso, há comprovação de pagamento de apenas 05 (cinco) parcelas, que perfazem o valor de R$ 287,05. Retificação para que passe a constar que a ré deve ser condenada a restituir ao autor a quantia de R$ 287,05, em vez de R$ 867,75. Honorários advocatícios recursais não fixados. Embargos de declaração acolhidos, com parcial efeito modificativo.